Tribunal: TJBA
Processo: 8043815-90.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043815-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CLELIO FERREIRA GOES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável não possui caráter vencimental ou de subsídio, não podendo, portanto, ser considerada para fins de adequação da remuneração ao Piso Nacional do Magistério ou suprimida em virtude da sua implementação. Ademais, tal questão deveria ter sido suscitada oportunamente no mandado de segurança coletivo, sendo descabida sua discussão em sede de execução individual da decisão proferida naqueles autos. Precedentes deste Tribunal. Não pode ser acolhido o pedido de pagamento de valores através de inclusão em folha suplementar, uma vez que isto viola a necessidade de observância ao regime de precatórios, esse fixado constitucionalmente, entendimento inclusive delineado pelo STF por ocasião do julgamento da Reclamação Constitucional de nº 61.531. Impugnação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Execução Individual de Sentença Coletiva de nº 8043815-90.2023.8.05.0000, em que figura como exequente CLÉLIO FERREIRA GOES; e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente a Impugnação à execução, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.